Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725415-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 12731582, fls. 4-25), com pedido de liminar, interposto por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME contra WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, em face da decisão (ID 41882653, do processo de origem), proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação do cumprimento de sentença n° 0703394-93.2019.8.07.0015, acolheu em parte a impugnação o Executado, ora Agravante. O pedido liminar de antecipação de tutela foi indeferido em decisão de ID 129039847. Consoante art. 3°, §3°, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, o art.6° do CPC estabelece diretriz de colaboração que deve orientar o comportamento processual das partes envolvidas, a fim de alcançar a decisão de mérito justa e efetiva, conforme art. 4°, do mesmo diploma. É necessário destacar ainda que o art. 932, I, do CPC estabelece que incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. Em face desse escopo legal de atuação, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os art. 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte Agravante e concedo-lhe o prazo de quinze dias para falar sobre a possibilidade de conciliação em sede recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020 15:06:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador